Tribunal: CARF
Processo: 13855.720515/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720515/2018-58
RESOLUÇÃO
1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPOLIMEROS INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
encaminhamento dos autos à Unidade da RFB para que todos os documentos referentes às
exigências do PIS e da Cofins sejam apartados do presente com formalização de novo processo e
retorno ao CARF para distribuição no âmbito da 3a Seção de Julgamento. A exigência do IRRF
remanescente neste processo deverá retornar a esta turma para apreciação do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-45.230 - 5a Turma da DRJ/FOR,
Sessão de 4 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 15898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de lançamentos tributários da
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), todos
com fatos geradores ocorridos no ano de 2013, perfazendo o montante de R$
56.513.781,57, já acrescido de multa de ofício e dos juros moratórios (fls
7526/7555).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls 7556/7618, foram
apurados os seguintes fatos e levantadas as seguintes provas, em síntese:

a) A auditada não comprovou os efetivos pagamentos referentes a diversas
supostas aquisições de insumos objeto de Crédito de COFINS e PIS. Pior ainda,
tentou ludibriar o Fisco Federal ao apresentar supostos pagamentos e
quitações/transferências bancárias que não correspondiam à realidade dos
fatos. Situação esclarecida a partir do confronto dessas informações frente à
realidade factual revelada pelos extratos bancários da própria auditada, bem
assim a partir de diversas diligências junto à relação de emitentes de NF-e de
venda à Compolímeros e também junto a pessoas físicas beneficiárias de
valores vindos de contas bancárias em nome da auditada. As informações em
DIMOF também ajudaram a contrapor as tentativas da contribuinte em
ludibriar o Fisco.
b) A não comprovação dos pagamentos em questão vem acompanhada do fato
de que inúmeras empresas supostas fornecedoras da auditada no período não
possuíam capacidade operacional, nem patrimônio, nem sede, nem
empregados, nem movimentação financeira razoavelmente compatíveis com
os supostos milhões em operações comerciais.
c) Nesse diapasão, tem-se que não obstante a Compolímeros comercializar/revender polímeros, não raro encontramos supostos fornecedores de matéria-prima detentoras de CNAE de ramo
comercial/industrial completamente incompatível, por assim dizer, com as
atividades empreendidas pela Compolímeros, mas, ainda sim, a auditada
credita-se das supostas aquisições desses supostos fornecedores.
d) Uma vez tendo a fiscalização demonstrado as inúmeras falhas, por assim
dizer, na tentativa mal-sucedida da contribuinte em comprovar os pagamentos
decorrentes de suas supostas aquisições, a sociedade empresarial mudou de
versão. Para tanto, reconheceu o que chamou de equívoco ao apresentar
informações divergentes sobre os pagamentos e operações apontadas. Nas
suas palavras: "A empresa cometeu um equívoco anteriormente ao apresentar
informações divergentes sobre os pagamentos e operações apontadas, de
Fl. 15899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
3
modo que não se opõe a apuração realizada pelo Fisco neste momento" (ver
RES_05_02, pág. 8, item 2). Na oportunidade (ver RES_05_02, pág. 2, item 1) e
também por inúmeras outras vezes durante o encaminhamento da fiscalização
a contribuinte afirmou, em relação aos recursos financeiros enviados pela
mesma, que se Processo 13855.720515/2018-58 Acórdão n.o 08-45.230
DRJ/FOR Fls. 4 4 referiam a Contratos de Fornecimento firmados entre a
Compolímeros e as empresas apontadas, bem como, em outras situações, em
decorrência de requisição de pagamentos por conta e ordem de terceiros.
Detalhou listando algumas das empresas apontadas pelo fisco federal como
maiores beneficiárias das transações financeiras, correlacionando tais
transferências de numerários a supostas requisições de pagamentos feitos por
terceiros (listou os terceiros) ou depósitos antecipados às emissões das NF,
bem assim listou as pessoas físicas apontadas pela fiscalização beneficiárias de
créditos bancários oriundos da Compolímeros, alegando tratar-se de
pagamento de comissões ou pagamentos referentes a aquisições de
mercadorias. Reforçou ainda, mais adiante (ver RES_06_01, pág. 2), dizendo
que as informações por ela apresentadas em primeiro momento haviam sido
obtidas e analisadas por terceiros contratados e que em sua "correção de
equívoco", por assim dizer, foi utilizado pessoal interno para apuração. Com
essa mudança de argumentos, pretendia a auditada dar sustentabilidade à
totalidade de suas supostas aquisições e bem assim justificar as remessas
financeiras questionadas. Para tanto, excetuando os casos de pagamentos e
relações
comerciais
diretas
(fornecedor/beneficiário
financeiro
<->
Compolímeros), alegou a existência de supostas triangulações financeiro-
comerciais formatadas da seguinte maneira: a) cadeia comercial de
fornecimento de insumos: (empresa beneficiária dos recursos sob
questionamento -> Terceiros (emitentes de NF-e de suposta venda à
Compolímeros e que geraram créditos de COFINS e PIS) -> Compolímeros); b)
correspondente cadeia financeira efetivada: (Compolímeros -> empresa
beneficiária dos recursos sob questionamento), mediante suposta requisição
de pagamento por parte dos Terceiros à Compolímeros.
e) Instada a apresentar os originais das denominadas Requisições de
Pagamento por Conta e Ordem de Terceiros, a auditada recusou-se a fazê-lo;
f) De toda feita, a análise pormenorizada de cada uma das supostas operações
de triangulação apontadas pela contribuinte (ver III.3 - Da Análise Acerca das
Informações - Desenvolvimento - A) Sobre as Justificativas dos Pagamentos)
bem assim dos documentos de requisição de pagamentos listados (ver III.3 -
Da Análise Acerca das Informações - Desenvolvimento - Sobre as Requisições
dos Pagamentos) revelou uma infinidade de inconsistências. Citamos:
(i) Inúmeras divergências de datas e valores nos documentos fiscais
apontados pela Compolímeros comparativamente aos reais documentos
fiscais (NF-e);
Fl. 15900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
4
(ii) Grande volume de suposto fornecimento de insumos a Compolímeros
onde as supostas fornecedoras, intermediárias a serviço da contribuinte
objeto central deste trabalho, deram saída com isenção de tributação de
COFINS e PIS, mas ainda sim gerando créditos para a Compolímeros.
Mesmo porque esse era de fato o objetivo criminoso da operação, ou seja,
lançar a Processo 13855.720515/2018-58 Acórdão n.o 08-45.230 DRJ/FOR
Fls. 5 5 mão de terceiros (empresas noteiras) sem que se houvesse a
preocupação de se realizar uma correta tributação, pois se objetivava
blindar as reais beneficiárias da operação;
(iii) Referências a terceiros na triangulação financeiro comercial que de fato
sequer firmaram qualquer operação comercial com a beneficiária das
remessas financeiras ou mesmo com a Compolímeros (ausência de
documento fiscal de compra x venda);
(iii) Conforme dito, inúmeros terceiros com total ausência de capacidade
operacional, financeira, comercial e funcional que justifique os milhões em
supostos fornecimentos (ver DOC Dossiê Geral PJ de Interesse);
(iv) Requisições de pagamentos sem data, às vezes com assinaturas de
natureza duvidosa, por assim dizer;
(v) Informações listadas pela Compolímeros, reforça-se que sem bases
contábeis e lógicas consistentes, foram contrapostas pelos dados coletados
a partir de diversas diligências, dados esses com sustentação financeiro-
contábil;
(vi) Tentativa mal-sucedida da contribuinte em comprovar inúmeras
transferências bancárias a partir de uma suposta triangulação financeiro-
comercial.
2. À vista dos fatos acima, a autoridade fiscal apurou que a contribuinte cometera
duas infrações fiscais à legislação das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003):
(I) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
3. O contribuinte recolheu a contribuição, apurada sob o regime da não
cumulatividade em valor menor que o declarado na EFD/Contribuições,
sujeitando-a à multa aplicada no percentual de 75%.
(II)
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
4. Também sob o regime da não cumulatividade, a contribunte - que se dedica ao
ramo de importação e exportação, comércio atacadista e varejista de polímeros,
artefatos de materiais plásticos para uso industrial em geral e ainda
gerenciamento de resíduos industriais - descontou indevidamente na apuração
das contribuições as supostas aquisições de insumos das fornecedoras
consideradas noteiras, ante os fatos acima apurados.
Fl. 15901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
5
5. A tabela a seguir relaciona todos os fornecedores e montantes em relação aos
quais a auditada teve a suposta aquisição questionada e, ao final, não
comprovada, bem como os montantes de recursos transferidos a terceiros, mas
sem o devido esclarecimento quanto à causa das transferências:

6. Por identificar situação de fraude fiscal no creditamento das contribuições,
aplicou-se a multa de ofício de 150% sobre esta infração, prevista no art. 44,
caput, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de 15
de junho de 2007. Nesses termos, a autoridade fiscal afirma que a contribuinte
"utilizou-se de artifícios fraudulentos objetivando eximir-se do pagamento de
tributos ao se creditar irregularmente de COFINS e PIS, apresentando justificativas
de pagamentos de supostas aquisições lastreadas em falsos documentos de
transferências bancárias. Também não logrou a auditada demonstrar as causas
que ensejaram grande monta em remessas financeiras às inúmeras PJ e PF. Tais
contornos denotam o elemento subjetivo do dolo e enseja a aplicação da multa
agravada pela subsunção dos fatos à norma jurídica abstrata prevista nos art. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64".
7. À luz dos fatos apurados, a contribuinte foi autuada em relação à incidência de
Imposto de Renda na Fonte sobre os pagamentos a beneficiários não identificados
ou sem causa comprovada (cf. tabela acima), à alíquota de 35%, como prevê o art.
674, caput e §1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Tais pagamentos são
transferências bancárias a pessoas físicas e jurídicas, identificadas em extratos, e
demais informações bancárias oficiais da contribuinte, colhidas junto às
instituições financeiras por meio de Requisição de Movimentação Financeira
(RMF). Conforme exarado no TVF, comprovada a remessa, conhecidos ou não os
beneficiários, é a contribuinte pessoa jurídica que deve demonstrar de forma
clara, transparente e indubitável quem é(são) o(s) real(is) beneficiário(s) dos
recursos comprovadamente por ela remetidos, bem assim o que deu causa às
transferências de valores.
Fl. 15902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
6
8. Pelas mesmas razões, aplicou-se a multa qualificada também sobre esta
infração.
9. Ao administrador Adalberto Simão Ariano Júnior, CPF 296.909.328-61, foi
imputada a responsabilidade solidária pela realização do crédito tributário
constituído, com fundamento nos arts. 135, III, e 137, I, do Código Tributário
Nacional (CTN). Para a autoridade lançadora, uma "vasta quantidade de
documentos listados no presente trabalho não deixa dúvidas quanto à
onipresença administrativa ativa do agente nos negócios empresarias da
companhia. Como regra, observa-se que é o Sr. Adalberto quem assina todos os
documentos em nome da empresa, inclusive aqueles gerados durante o presente
procedimento de fiscalização. Diligências fiscais junto aos empregados da
empresa também revelaram ser o empresário-proprietário em questão uma
figura de notória visibilidade e de fato apontada como o real proprietário e
administrador da companhia".
10. Cientificado da pretensão fiscal pela via postal em 12.04.2018 (fls
15490/15491), o contribuinte apresentou impugnatória em 09.05.2018 (fls
15584/15677), na qual requer a nulidade ou a improcedência dos lançamentos
com base nos fundamentos sintetizados:
Preliminarmente:
a.1) Seja recebida e processada a presente Impugnação Administrativa,
tempestivamente apresentada, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/72; a.2) Seja declarara a NULIDADE do AUTO DE INFRAÇÃO DE IRRF, no
sentido de cancelar-se a exigência nele contida, na forma do art. 61 do Decreto
70.235/72, tendo em vista o flagrante vício no TDPF, eis que, conforme
explanação, foram violados princípios constitucionais quando da ampliação do
Auto de Infração, em 03/04/2018, com a finalidade de apurar o IRRF para ano-
calendário de 2013; a.3) Seja declarada a NULIDADE dos Autos de Infrações, no
sentido de cancelar-se as exigências nele contidas, por incompetência da
administração tributária em pronunciar nulidade dos atos sob alegação de
"fraude" e/ou "simulação"; bem como por estar baseada em presunções e/ou
indícios, não havendo provas por parte do Fisco que sejam contundentes para
provar o alegado, de forma que se mantenha o crédito tributário utilizado pela
IMPUGNANTE, em atendimento ao Princípio da Não-Cumulatividade
explicitado no art. 155, §2°, I, da Constituição Federal, bem como
manifestamente incabível a exigência diante da total falta de provas que
comprovem a verdade material de todo o alegado pelo Fisco, cabendo-lhe o
ônus de provar suas alegações;
b) Meritoriamente:
b.1) Sejam mantidos todos os créditos tomados pela ora IMPUGNANTE, tendo
em vista a existência de fato de todas as operações comerciais apontadas pelo
Fisco, em respeito ao Princípio da Não-Cumulatividade, de modo que o Crédito
Tributário de PIS, COFINS e IRRF, bem multa e juros, seja EXTINTO; b.2) Seja a
Fl. 15903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
7
autuação por suposta infração ao IRRF extinta, tendo em vista que NÃO
HOUVE operação ocultada, existindo pagamentos a beneficiário identificado,
tanto pela IMPUGNANTE quanto reconhecido pelo próprio Fisco.
c)Subsidiariamente:
c.1) Sejam considerados os créditos de PIS/COFINS referentes aos reais
fornecedores que foram supostamente ocultados/substituídos pelas supostas
empresas tidas por inidôneas, preservando assim a relação comercial com a
IMPUGNANTE, e o princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS;
c.2) Seja declarada ilegal e cancelado o agravamento da multa, PARA TODOS
OS TRIBUTOS OBJETO DA AUTUAÇÃO, porquanto a aplicação da alíquota de
35% (trinta e cinco por cento) de IRRF exclusivamente na Fonte, visa penalizar
essa falta de demonstração da causa e/ou do beneficiário, de modo que a
própria qualificadora da multa tem a mesma finalidade de punir, e manter
dupla penalização importa em bis in idem o que é inconcebível em nosso
ordenamento jurídico;
c.3) Seja cancelada a aplicação da multa prevista pelo art. 44, inciso I, §1° da
Lei n° 9.430/96, posto que todas as operações foram ofertadas à tributação,
não ensejando a aplicação da referida multa;
c.4) Seja realizada a revisão do valor do lançamento tributário, levando em
consideração a diminuição do montante atinente ao PIS e COFINS devido a
exclusão do ICMS da sua base de cálculo diante da decisão pelo Supremo
Tribunal Federal do RE 574.706, em sede de Repercussão Geral (Tema 69), a
qual assentou ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculos do
PIS e da COFINS;
c.5) Seja declarada indevida a incidência de juros sobre a multa, porquanto não
constituído definitivamente o crédito tributário, não há como perdurar a
pretensão do Fisco em exigir do contribuinte, juros incidentes sobre a multa
aplicada.
11. Requer, por fim, provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em
Direito, especialmente a documental, anexa e suplementar, testemunhal e
especialmente a pericial, e todos os demais meios lícitos em direito.
12. O responsável solidário foi igualmente notificado, em 10.04.2018, sem,
contudo, apresentar impugnação.
(...)

A 2a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

Fl. 15904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
8

A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no TDPF, também configurarem, com base nos mesmos elementos de
prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, serão estes
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA VINCULANTE NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 574.706), segundo a
qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, não enfeixa
força vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por ainda não ter se
tornado definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2013 GLOSA.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES. FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO.
Na apuração não-cumulativa da contribuição, deve ser glosado o crédito apurado
sobre a aquisição de mercadorias de fonecedores inexistentes de fato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
GLOSA. CRÉDITO. AQUISIÇÕES. FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO.
Na apuração não-cumulativa da contribuição, deve ser glosado o crédito apurado
sobre a aquisição de mercadorias de fornecedores inexistentes de fato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fl. 15905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
9
Configura fato gerador do IRRF o pagamento realizado sem causa jurídica
comprovada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
Qualifica-se a multa de ofício quando restar comprovada a prática simulatória que
tenha por objetivo reduzir ou excluir tributo.
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. MULTA QUALIFICADA.
BIS IN IDEM.
Não configura bis in idem a aplicação da multa qualificada sobre o IRRF que tenha
por hipótese de incidência o pagamento sem causa.
JUROS SOBRE MULTA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral (Súmula Vinculante CARF no 5).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) V – DOS REQUERIMENTOS
Ante todo o exposto, a RECORRENTE REQUER:
a) Preliminarmente:
a.1) Seja recebida e processada o presente Recurso Voluntário, tempestivamente
apresentada, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72;
a.2) Seja declarara a NULIDADE do AUTO DE INFRAÇÃO DE IRRF, no sentido de
cancelar-se a exigência nele contida, na forma do art. 61 do Decreto 70.235/72,
tendo em vista o flagrante vício no TDPF, eis que, conforme explanação, foram
violados princípios constitucionais quando da ampliação do Auto de Infração, em
03/04/2018, com a finalidade de apurar o IRRF para ano-calendário de 2013;
a.3) Seja declarada a NULIDADE dos Autos de Infrações, no sentido de cancelar-se
as exigências nele contidas, por incompetência da administração tributária em
pronunciar nulidade dos atos sob alegação de “fraude” e/ou “simulação”; bem
como por estar baseada em presunções e/ou indícios, não havendo provas por
parte do Fisco que sejam contundentes para provar o alegado, de forma que se
Fl. 15906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
10
mantenha o crédito tributário utilizado pela RECORRENTE, em atendimento ao
Princípio da Não-Cumulatividade explicitado no art. 155, §2o, I, da Constituição
Federal, bem como manifestamente incabível a exigência diante da total falta de
provas que comprovem a verdade material de todo o alegado pelo Fisco,
cabendo-lhe o ônus de provar suas alegações.
b) Meritoriamente:
Acaso as preliminares de nulidade não sejam acatadas, ainda assim, no mérito
propriamente dito, por certo, a decisão objurgada deve ser reformada, de modo
que o Auto de Infração não deverá persistir.
Desta forma, levando em consideração todo o alegado, REQUER:
b.1) Sejam mantidos todos os créditos tomados pela ora RECORRENTE, tendo em
vista a existência de fato de todas as operações comerciais apontadas pelo Fisco,
em respeito ao Princípio da Não-Cumulatividade, de modo que o Crédito
Tributário de PIS, COFINS e IRRF, bem multa e juros, seja EXTINTO;
b.2) Seja a autuação por suposta infração ao IRRF extinta, tendo em vista NÃO
HOUVE operação ocultada, existindo pagamentos a beneficiário identificado,
tanto pela RECORRENTE quanto reconhecido pelo próprio Fisco.
c) Subsidiariamente:
Caso o Auto de Infração venha a ser mantido, o que se admite apenas por amor à
argumentação, REQUER:
c.1) Sejam considerados os créditos de PIS/COFINS referentes aos reais
fornecedores que foram supostamente ocultados/substituídos pelas supostas
empresas tidas por inidôneas, preservando assim a relação comercial com a
RECORRENTE, e o princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.;
c.2) Seja declarada ilegal e cancelado o agravamento da multa, PARA TODOS OS
TRIBUTOS OBJETO DA AUTUAÇÃO, porquanto a aplicação da alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento) de IRRF exclusivamente na Fonte, visa penalizar essa
falta de demonstração da causa e/ou do beneficiário, de modo que a própria
qualificadora da multa tem a mesma finalidade de punir, e manter dupla
penalização importa em bis in idem o que é inconcebível em nosso ordenamento
jurídico;
c.3) Seja cancelada a aplicação da multa prevista pelo art. 44, inciso I, §1o da Lei
no 9.430/96, posto que todas as operações foram ofertadas à tributação, não
ensejando a aplicação da referida multa;
c.4) Seja realizada a revisão do valor do lançamento tributário, levando em
consideração a diminuição do montante atinente ao PIS e COFINS devido a
exclusão do ICMS da sua base de cálculo diante da decisão pelo Supremo Tribunal
Federal do RE 574.706, em sede de Repercussão Geral (Tema 69), a qual assentou
ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculos do PIS e da COFINS;
Fl. 15907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
11
c.5) Seja declarada indevida a incidência de juros sobre a multa, porquanto não
constituído definitivamente o crédito tributário, não há como perdurar a
pretensão do Fisco em exigir do contribuinte, juros incidentes sobre a multa
aplicada.
REQUER, finalmente, provar o alegado por todos os meios de provas admitidas
em Direito, especialmente a documental anexa e suplementar, testemunhal e
especialmente a PERICIAL, e todos os demais meios lícitos em direito.
(...) IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, a RECORRENTE requer que este Eg. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais se digne a conceder total provimento ao Recurso Voluntário
interposto para reformar o v. acórdão no 16-79.707 proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, para:
(i) preliminarmente, deferir o julgamento em conjunto do presente processo com
os autos do processo administrativo no 10880.902335/2011-11;
(ii) no mérito, reconhecer a decadência do direito do fisco de glosar o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, uma vez que já decorrido mais de
cinco anos da data da transmissão da DIPJ;
(iii) caso não seja acolhido o pedido anterior, reconhecer integralmente o crédito
tributário pleiteado referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2007, com a consequente homologação da totalidade das compensações
realizadas, extinguindo-se os créditos tributários compensados, com base nas
disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de prova
em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem
como pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

O responsável solidário, o Sr. Adalberto Simao Ariano Junior, apesar de intimado (e-
fls. 15.742), não interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 15908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
12
Inicialmente, observo que o recurso da empresa COMPOLIMEROSCOMPOLIMEROS
INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Faço consignar, conforme mencionado no relatório, que o responsável solidário, o
Sr. Adalberto Simao Ariano Junior, apesar de intimado (e-fls. 15.742), não interpôs Recurso
Voluntário.
No entanto, o presente processo não se encontra apto para julgamento, uma vez
que após análise detida dos presentes autos constato a necessidade de determinar o
encaminhamento dos autos à Unidade da RFB para que todos os documentos referentes às
exigências do PIS e da Cofins sejam apartados do presente com a formalização de novo processo e
retorno ao CARF para distribuição no âmbito da 3a Seção de Julgamento. A exigência do IRRF
remanescente neste processo deverá retornar a esta turma para apreciação do recurso voluntário.
Isso porque entendo que a competência para análise dos créditos tributários de PIS
e da Cofins apenas remanesceria para a 1a Seção do CARF acaso fosse decorrente de IRPJ e não do
IRRF nos termos do artigo 43, inciso IV do RICARF, nos seguintes termos:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...) IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;

Assim, entendo que cabe ajustes ao Despacho de Devolução de e-fls. Fl. 15.894,
porque em que pese o despacho de saneamento de fl. 15.887, informar que “trata-se de auto de
infração único, derivado da mesma fiscalização e elementos de prova, para a constituição de crédito tributário de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), PIS e COFINS (decorrentes de glosas de crédito sobre compras), tendo
como fundamento a falta de identificação do beneficiário de pagamentos ou a falta de identificação da causa dos
pagamentos, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, cuja competência é da 1o Seção de Julgamentos do
CARF, nos termos do inciso III do art. 2o do Anexo II da portaria MF n° 343/15 (RICARF)”, resta configurado que
apenas cabe a 1a Seção do CARF apreciar somente o IRRF.
Sendo assim, usando os fundamentos acima transcritos, entendo por declinar a
competência desta seção de julgamento quanto a análise das exigências do PIS e da Cofins para 3a
Seção do CARF nos termos do dispositivo a seguir, razão pela qual deve ser feita o apartamento
dos referidos tributos a serem constituídos em autos próprios.

DISPOSITIVO
Fl. 15909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720515/2018-58
13
Assim, declino da competência para julgamento do lançamento do PIS e da Cofins
para a 3a Seção de Julgamento do CARF, uma vez que tais exigências não decorrem do IRPJ e
determino o encaminhamento dos autos à Unidade da RFB para que todos os documentos
referentes às exigências do PIS e da Cofins sejam apartados do presente com formalização de
novo processo e retorno ao CARF para distribuição no âmbito da 3a Seção de Julgamento. A
exigência do IRRF remanescente neste que deve retornar após o procedimento de apartamento
para que se dê continuidade ao julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 15910
DF CARF MF
Original